Tribunal: TJES
Processo: 0001625-62.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001625-62.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS DIIRR RICARTO NEPOMUCENO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. LUCROS CESSANTES. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar ente público ao pagamento de indenização pelo furto de portão e por lucros cessantes, bem como para redimensionar os ônus sucumbenciais, fixando-os de forma proporcional ao êxito das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição quanto à distribuição da sucumbência e ao cálculo dos lucros cessantes; (ii) estabelecer se é possível a correção de ofício dos consectários legais da condenação, notadamente juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A distribuição da sucumbência observa o princípio da proporcionalidade previsto no art. 86 do CPC, considerando o proveito econômico obtido, e não apenas a quantidade de pedidos formulados.

5. O acolhimento dos pedidos de maior expressão econômica justifica a maior parcela de sucumbência imposta ao ente público, inexistindo obscuridade ou contradição no ponto.

6. Os lucros cessantes têm por finalidade indenizar o que razoavelmente se deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil, sendo legítima a adoção do valor de mercado do imóvel como critério de cálculo.

7. A divergência do embargante quanto ao critério jurídico adotado não configura contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com o resultado.

8. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não aquela externa em relação à prova, à lei ou à interpretação defendida pela parte.

9. Juros de mora e correção monetária constituem matérias de ordem pública e pedidos implícitos, podendo ser corrigidos de ofício, sem configuração de julgamento extra ou ultra petita.

10. A correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

11. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, impõe-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A distribuição da sucumbência deve observar o proveito econômico obtido pelas partes, nos termos do art. 86 do CPC.

3. Os lucros cessantes devem refletir o potencial de mercado do bem, nos termos do art. 402 do Código Civil.

4. Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública e podem ser corrigidos de ofício pelo órgão julgador.

5. A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo e, a partir da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 1.022; CC, arts. 402 e 405; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 15.03.2023; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator. Acordao embargado reformado parcialmente, de oficio, em relacao aos juros e correcao.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra o Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos autores, para condenar o ente público ao pagamento de indenização pelo furto do portão e lucros cessantes, redimensionando os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões do embargado no ID 16617937, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra o Acórdão deste Órgão Julgador que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelos autores, para condenar o ente público ao pagamento de indenização pelo furto do portão e lucros cessantes, redimensionando os ônus sucumbenciais.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição. Alega que houve erro na distribuição da sucumbência (fixada em 80% para o Município e 20% para os autores), argumentando que os autores decaíram de parcela significativa dos pedidos. Aponta, ainda, suposta contradição matemática no valor da condenação por lucros cessantes (R$ 8.347,17), sustentando que tal montante não corresponderia a três meses de aluguel com base no valor vigente ao fim do contrato .

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega, em suma, vício na fixação da sucumbência e no cálculo do valor principal dos lucros cessantes.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados nas teses recursais. O que se percebe é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

Quanto à sucumbência, o acórdão aplicou o princípio da proporcionalidade (art. 86 do CPC) à luz da causalidade. Embora os autores tenham decaído do pedido de diferenças de aluguéis e danos morais, sagraram-se vencedores na pretensão central e de maior expressão econômica da lide, que engloba a reforma do imóvel, a reposição do portão, os lucros cessantes e os aluguéis inadimplidos. A fixação em 80% reflete o fato de que a lide foi causada preponderantemente pela conduta do ente público em não restituir o bem nas condições pactuadas.

No que tange à alegada contradição no valor dos lucros cessantes (R$ 8.347,17), esta também não se configura. A premissa do embargante de que o cálculo deveria observar o valor reduzido do contrato administrativo findo (aprox. R$ 1.800,00) foi considerada equivocada. A natureza dos lucros cessantes é indenizar o que a parte razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do CC). Portanto, o valor adotado pelo acórdão baseou-se no potencial de mercado do imóvel reformado (R$ 2.782,49 mensais), conforme demonstrado na planilha de fl. 86 dos autos de origem, a partir da atualização do valor inicial do contrato pelo IGP-M até a data de referência. Não há, pois, erro de cálculo ou contradição interna, mas a adoção de critério jurídico diverso do pretendido pelo ente público.

Ressalte-se que não há bis in idem ou dupla correção indevida. A atualização pelo IGP-M, realizada no cálculo original da planilha, serviu apenas para apurar o valor de mercado atualizado do aluguel até a data de referência (final de 2016). Já a correção monetária ora fixada (IPCA-E/SELIC) incide sobre o débito consolidado a partir da ocorrência do prejuízo, visando recompor a perda inflacionária decorrente da mora no pagamento. Trata-se, portanto, de atualizações distintas, com finalidades diversas.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que tange à suposta contradição, esta não se configura. Como sabido,
"[...] a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

Todavia, conquanto os embargos devam ser desprovidos quanto à tentativa de alterar o mérito e reduzir o valor principal da condenação, impõe-se a correção de ofício dos consectários legais (juros de mora e correção monetária).

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “[...]
os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

Verifica-se que o acórdão embargado fixou o termo inicial da atualização monetária na data do laudo pericial (19/08/2021). Contudo, a responsabilidade civil do Município decorre do inadimplemento da obrigação contratual de restituir o imóvel em condições de uso ao término da locação.

Nesse cenário, conforme a Súmula 43 do STJ, a correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo. Considerando que a sentença de piso já condenou o Município ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de ocupação (dezembro/2016 e janeiro/2017), os lucros cessantes indenizam o período subsequente necessário à reforma do imóvel.

Assim, o prejuízo efetivo consolidou-se a partir de fevereiro de 2017, momento em que o imóvel, já desocupado, permaneceu impossibilitado de nova locação em razão das avarias. A manutenção do termo inicial em 2021 geraria enriquecimento sem causa do ente público e prejuízo à parte autora.

Já os juros de mora, por tratarem de ilícito contratual e obrigação ilíquida, devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Assim, embora negue provimento aos embargos (mantendo o valor principal e a sucumbência), retifico de ofício o dispositivo do acórdão para ajustar os critérios de atualização, que deverão observar:

Até 08/12/2021: Correção monetária pelo IPCA-E (incidente desde o efetivo prejuízo, fixado em fevereiro de 2017 - Súmula 43 STJ) e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (desde a citação - art. 405 CC e art. 1º-F Lei 9.494/97);

A partir de 09/12/2021: Incidência exclusiva da taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o valor principal da condenação e a distribuição da sucumbência.

Contudo, DE OFÍCIO, retifico
a fixação dos consectários legais sobre a condenação de lucros cessantes, determinando a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo (fevereiro de 2017) e juros da poupança desde a citação, até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar